Tribunal: STJ
Processo: 5284128-14.2025.8.09.0087
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220452 - GO (2025/0280051-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: BRUNO GABRIEL NUNES
ADVOGADOS
: ISADORA COSTA CORREA - GO056142
ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
JACQUELINE GUIMARÃES NOLETO - GO059749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

Direito penal. Agravo regimental. Habeas corpus sucedâneo de revisão
criminal. Nulidades processuais após trânsito em julgado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em habeas corpus manejado em oposição a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que não conheceu da
ordem por considerar incabível o uso do habeas corpus como sucedâneo de
revisão criminal.
2. O habeas corpus foi impetrado em favor de condenado pelo Tribunal do
Júri à pena de 16 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado,
posteriormente redimensionada para 11 anos e 8 meses de reclusão. A
defesa alegou afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo
legal, questionando a revelia, a validade da audiência de instrução e a
ausência de indícios mínimos de autoria na decisão de pronúncia.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o uso do habeas
corpus como sucedâneo de revisão criminal para discutir nulidades
processuais após o trânsito em julgado da condenação.
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.
5. O trânsito em julgado da sentença condenatória impede a rediscussão de
nulidades não oportunamente arguidas por meio de recurso próprio.
Documento eletrônico VDA51680211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:37:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 7602d736-9f70-4f50-b90b-f59e38ff222c

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Superiores rechaça o uso do
habeas corpus como mecanismo de reavaliação de provas e de atos
processuais cuja legalidade não se revela flagrantemente comprometida.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
7. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de revisão criminal para
reavaliar nulidades processuais após o trânsito em julgado da condenação,
salvo hipóteses de flagrante ilegalidade.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51680211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:37:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 7602d736-9f70-4f50-b90b-f59e38ff222c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220452 - GO (2025/0280051-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: BRUNO GABRIEL NUNES
ADVOGADOS
: ISADORA COSTA CORREA - GO056142
ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
JACQUELINE GUIMARÃES NOLETO - GO059749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

Direito penal. Agravo regimental. Habeas corpus sucedâneo de revisão
criminal. Nulidades processuais após trânsito em julgado. Recurso
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em habeas corpus manejado em oposição a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que não conheceu da
ordem por considerar incabível o uso do habeas corpus como sucedâneo
de revisão criminal.
2. O habeas corpus foi impetrado em favor de condenado pelo Tribunal do
Júri à pena de 16 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado,
posteriormente redimensionada para 11 anos e 8 meses de reclusão. A
defesa alegou afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido
processo legal, questionando a revelia, a validade da audiência de instrução
e a ausência de indícios mínimos de autoria na decisão de pronúncia.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o uso do
habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para discutir nulidades
processuais após o trânsito em julgado da condenação.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50773494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/09/2025 19:10:37
Código de Controle do Documento: 8e3ee85c-cd96-4a86-8f0c-edc734f9adaf

4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.
5. O trânsito em julgado da sentença condenatória impede a rediscussão de
nulidades não oportunamente arguidas por meio de recurso próprio.
6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Superiores rechaça o uso do
habeas corpus como mecanismo de reavaliação de provas e de atos
processuais cuja legalidade não se revela flagrantemente comprometida.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
7. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de revisão criminal para
reavaliar nulidades processuais após o trânsito em julgado da condenação,
salvo hipóteses de flagrante ilegalidade.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO GABRIEL NUNES
contra decisão monocrática em que neguei provimento a recurso ordinário em habeas
manejado em oposição a
corpus
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE GOIÁS, assim ementado:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES
PROCESSUAIS SUSCITADAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado
por advogadas em favor de Bruno Gabriel Nunes, condenado pelo Tribunal
do Júri à pena de 16 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado
(art. 121, §2o, I e IV c/c art. 29, CP). A defesa alegou afronta ao contraditório,
à ampla defesa e ao devido processo legal, questionando a revelia e a
validade da audiência de instrução de
, bem como a ausência de
19/10/2016
indícios mínimos de autoria na decisão de pronúncia. A ordem visava anular
a sentença condenatória transitada em julgado em
, após recurso
23/07/2024
de apelação parcialmente provido para redimensionamento da pena, para 11
(onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A
questão em discussão consiste em definir se é cabível o uso do habeas
corpus como sucedâneo de revisão criminal para discutir nulidades
processuais após o trânsito em julgado da condenação. III. RAZÕES DE
DECIDIR 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade. 2.
O trânsito em julgado da sentença condenatória impede a rediscussão de
Documento eletrônico VDA50773494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/09/2025 19:10:37
Código de Controle do Documento: 8e3ee85c-cd96-4a86-8f0c-edc734f9adaf

nulidades não oportunamente arguidas por meio de recurso próprio. 3. A
análise das alegações de nulidade exige reexame probatório incompatível
com a via estreita do habeas corpus. 4. A jurisprudência do STJ e deste
Tribunal rechaça o uso do habeas corpus como mecanismo de reavaliação
de provas e de atos processuais cuja legalidade não se revela
flagrantemente comprometida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não
provido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é cabível como
sucedâneo de revisão criminal para reavaliar nulidades processuais após o
trânsito em julgado da condenação. 2. A reanálise de atos processuais exige
cognição incompatível com a via estreita do habeas corpus, salvo hipótese
de flagrante ilegalidade.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando

pelo provimento do recurso interposto (e-STJ fls. 1134-1146).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A irresignação do recorrente não merece prosperar.
Da impetração não se conheceu na origem, uma vez que o Tribunal a quo
considerou incabível o manejo do remédio heroico como sucedâneo de revisão
criminal, o que não destoa da jurisprudência amplamente consolidada no âmbito dos
Tribunais Superiores.
Sendo assim, é inviável o conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça,
ainda que em sede de
ou de seus sucedâneos, de questão a respeito
habeas corpus
da qual o Tribunal
não se pronunciou, sob pena de indevida supressão de
a quo
instância.
Nesse sentido: "A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que se
trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de
(AgRg no HC n.
origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior"
666.908/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/8/2021
20/8/2021
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50773494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/09/2025 19:10:37
Código de Controle do Documento: 8e3ee85c-cd96-4a86-8f0c-edc734f9adaf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 220.452 / GO
Número Registro: 2025/0280051-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02872954220168090087 2872954220168090087 528412814 52841281420258090087
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNO GABRIEL NUNES
ADVOGADOS
: ISADORA COSTA CORREA - GO056142
ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
JACQUELINE GUIMARÃES NOLETO - GO059749
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO GABRIEL NUNES
ADVOGADOS : ISADORA COSTA CORREA - GO056142
ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
JACQUELINE GUIMARÃES NOLETO - GO059749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA51650421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:29
Código de Controle do Documento: cfff5275-6b2c-4e1b-9a6b-d3e94888b155

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JACQUELINE GUIMARÃES NOLETO, pela parte: AGRAVANTE: BRUNO
GABRIEL NUNES.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:29
Código de Controle do Documento: cfff5275-6b2c-4e1b-9a6b-d3e94888b155